Tribunal: TJES
Processo: 0006132-17.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006132-17.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCINDO BEIRIZ AARAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006132-17.2018.8.08.0011

APELANTE: LUCINDO BEIRIZ AARÃO

Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DO JÚRI. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Carlos Roberto Lourenço Coelho contra a sentença da 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou à pena de 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado em relação à vítima Frederico de Almeida Santana Laiber (art. 121, § 2º, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal), absolvendo-o quanto à vítima Melissa de Almeida Porfírio.

A defesa sustentou nulidade pela suposta violação aos arts. 478 e 479 do CPP durante os debates em plenário, decisão do júri contrária às provas dos autos e erro na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão:
(i) se a menção a antecedentes criminais do réu durante o julgamento viola os artigos 478 e 479 do CPP;
(ii) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas; e
(iii) se a pena aplicada merece revisão, especialmente quanto à dosimetria e ao percentual da minorante pela tentativa.

III. Razões de decidir
4. A menção aos antecedentes do réu em plenário, desde que baseada em documentos regularmente juntados aos autos, não viola os artigos 478 e 479 do CPP. Ausente prejuízo concreto, não se justifica a nulidade processual (STJ, AgRg-HC 763.981/MS).

A decisão do júri, baseada na íntima convicção, encontra amparo nos elementos probatórios, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas e laudos técnicos, afastando alegação de arbitrariedade.

A pena foi fixada com base em critérios legais. A culpabilidade e os antecedentes justificaram o acréscimo na pena-base. A fração da minorante pela tentativa foi adequada ao inter criminis percorrido.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A menção a antecedentes criminais do réu durante os debates do júri não viola os arts. 478 e 479 do CPP, desde que amparada em documentos constantes dos autos. 2. A decisão do júri, amparada em provas idôneas, não é manifestamente contrária aos autos. 3. A dosimetria da pena, incluindo a fração da minorante da tentativa, deve considerar as circunstâncias do caso concreto e o inter criminis percorrido.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006132-17.2018.8.08.0011

APELANTE: LUCINDO BEIRIZ AARÃO

Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCINDO BEIRIZ AAR
Ã
O
contra a sentença (ID 9174628) exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima Frederico de Almeida Santana Laiber, e o absolveu quanto à vítima Melissa de Almeida Porfírio, impondo-lhe a pena de

12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias

de reclusão
, em regime inicial fechado,

Nas razões recursais (ID 7474132), a defesa sustenta a nulidade da decisão do Conselho de Sentença, alegando violação aos artigos 478 e 479 do Código de Processo Penal. Segundo a defesa, durante os debates em plenário, o representante do Ministério Público teria feito menção a antecedentes criminais do réu, o que teria influenciado os jurados de maneira indevida, comprometendo a imparcialidade do julgamento.

Prosseguindo, a defesa argumenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, aduzindo que o conjunto probatório não é suficiente para embasar a condenação. Sustenta, ainda, que a dosimetria da pena aplicada carece de revisão, requerendo que a pena-base seja fixada no mínimo legal e que a minorante da tentativa seja aplicada em seu patamar máximo.

Em contrarrazões (ID 8031031), o representante do Ministério Público Estadual rebate os argumentos da defesa, sustentando que as referências aos antecedentes criminais do apelante feitas durante o julgamento ocorreram dentro dos limites legais, uma vez que o rol de proibições previsto no artigo 478 do CPP é taxativo. Além disso, defende que a decisão do júri encontra-se devidamente amparada pelas provas constantes nos autos, incluindo o depoimento da vítima sobrevivente e a confissão parcial do réu. Por fim, afirma que a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, considerando a culpabilidade elevada do apelante e seus antecedentes criminais.

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça, o Exmo. Procurador de Justiça
Cléber Pontes da Silva
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, concluindo pela regularidade do julgamento e pela inexistência de nulidades ou de excesso na fixação da pena (ID 10954506).

Pois bem.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o apelante
LUCINDO BEIRIZ AARÃO, vulgo “AARÃOZINHO” e
o corréu Afrânio da Silva Siqueira
,

imputando-
lhes a prática da conduta prevista no art. 121
,

§ 2º
,
inciso III

e

IV, c/c art. 14, II, ambos

do

Código

Penal.

Consta da denúncia que

“
(...
) no dia 03 de fevereiro de 2018, aproximadamente às 14h, no Bairro Bela Vista, nesta cidade, os denunciados, agindo com evidente animus necandi, tentaram matar as vítimas Frederico de Almeida Santana e Melissa de Almeida Porfírio, com disparos de arma de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e resultando em perigo comum, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Consta dos autos que o acusado LUCINDO se encontrava preso em decorrência de outro processo e que na data de 20 de dezembro de 2017 foi beneficiado com a saída temporária. Durante este período, LUCINDO e a vítima Frederico tiveram alguns desentendimentos, os quais não ficaram suficientemente esclarecidos até o momento, porém, que motivaram o acusado a cometer o crime.

No dia dos fatos, o acusado LUCINDO, a bordo de um veículo Goí dirigido pelo acusado AFRÂNIO, foi até o bairro em que as vítimas moravam a procura de Frederico e, ao se deparar com a vítima, diminuiu a velocidade e passou a atirar contra ele.

A vítima Frederico foi atingida na região da panturrilha por um fragmento de projétil, enquanto sua irmã, a também vítima Melissa, de 13 anos de idade, que estava brincando na rua, foi atingida por dois disparos, um na boca e outro no ombro.

Insta salientar que o acusado foi preso na data de 16 de fevereiro na posse da arma e do carro utilizados no crime.

Os acusados somente não lograram êxito em matar as vítimas eis que Frederico conseguiu correr e Melissa foi prontamente socorrida para o Hospital. Restou provado que os denunciados agiram mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas eis que foram surpreendidas pelos acusados que passaram de carro efetuando disparos de arma de fogo contra elas, sem que pudessem esboçar qualquer reação.

Por fim, o crime foi praticado por meio que resultou em perigo comum, vez que o acusado chegou atirando em direção de onde estavam diversas pessoas, vindo a atingir pessoa diversa da pretendida, demostrando assim, o perigo que os inoradores do local correram.”

Em sede preliminar, a Defesa sustenta a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que o representante do Ministério Público, durante os debates em plenário, teria mencionado processos criminais pretéritos envolvendo o réu, em afronta aos dispositivos dos
a
rts.
478 e 479, do Código de Processo Penal
.

No entanto, tal alegação não merece acolhida, conforme passo a demonstrar.

O
art. 478, do Código de Processo Penal,
estabelece que, durante os debates,
as partes não poderão
, sob pena de nulidade:

I –
fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas, como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado;

II –
fazer referência ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

É pacífico o entendimento de que o rol contido no
art. 478, inciso I,
do Código de Processo Penal,
é
taxativo
, não comportando interpretações ampliativas. Nesse sentido, a vedação legal limita-se à leitura ou referência em plenário à decisão de pronúncia, às decisões que admitiram a acusação ou à determinação do uso de algemas, desde que essas menções sejam utilizadas como argumento de autoridade. Não há qualquer proibição à menção de boletins de ocorrência, folhas de antecedentes criminais ou decisões proferidas em medidas protetivas, desde que tais documentos constem regularmente dos autos.

Nesse ponto, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A menção em plenário dos antecedentes do réu não se encontra vedada pelo rol do art. 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual sua referência por quaisquer das partes não enseja nulidade do julgamento."

(STJ; AgRg-HC 763.981/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 10/03/2023).

Portanto, as simples menções realizadas pelo representante do Ministério Público, desde que não extrapolem os limites legais, não configuram nulidade.

O
art. 479
, do Código de Processo Penal,
prevê que:

"Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de três dias úteis, dando-se ciência à outra parte."

No caso concreto, verifica-se que os documentos mencionados pelo
Parquet
– boletins de ocorrência e antecedentes criminais – foram regularmente juntados aos autos, com antecedência suficiente e prévia ciência da Defesa, conforme demonstram as fls. 320/329 e 330/334, dos autos físicos. Ademais, não houve impugnação, em momento oportuno, por parte da Defesa quanto à regularidade da juntada desses documentos.

Ausente qualquer demonstração de prejuízo concreto, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco em nulidade processual, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563
, do Código de Processo Penal
.

Consolidada é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

"Não há óbice a que o Ministério Público, durante os debates em plenário, faça referência a boletins de ocorrência, folha de antecedentes ou decisões proferidas em medidas protetivas, desde que tais documentos tenham sido regularmente juntados aos autos e sua leitura não configure argumento de autoridade."
(STJ; AgRg-AREsp 2.317.123/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 05/06/2023).

"O rol constante no art. 478 do CPP é taxativo, vedando apenas a leitura em plenário de peças relacionadas à decisão de pronúncia ou à admissibilidade da acusação como argumento de autoridade, não havendo impedimento para a menção a outros documentos regularmente juntados."
(STJ; AgRg-REsp 1.879.971/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20/04/2023).

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer mácula no julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. As menções feitas pelo representante do Ministério Público durante os debates em plenário limitaram-se a documentos regularmente constantes dos autos e amparados pela legislação e pela jurisprudência consolidada. Inexistindo violação ao disposto nos
artigos 478 e 479
, do Código de Processo Penal
, bem como qualquer prejuízo demonstrado pela Defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.

Prosseguindo, a defesa sustenta que a condenação do apelante foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Contudo, compartilho do entendimento de que o Conselho de Sentença é livre para decidir com base em todas as provas carreadas para a Sessão de Julgamento, podendo pautar-se em outras, diferentes do reconhecimento pessoal ou fotográfico.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos
durante toda a instrução criminal
.

Salienta-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

A
materialidade
restou comprovada diante Laudo de Exame de Local do Crime, Laudo de Lesões Corporais, Laudo de Exame de Arma de Foto e Microcomparação Balística.

Acerca da autoria, os depoimentos colhidos apontam que o apelante praticou os atos descritos na denúncia. Vejamos.

Ao analisar a mídia constante nos autos, contendo o depoimento da vítima Frederico Almeida Santana Lage, observa-se que ele relata, de maneira clara e coerente, os eventos ocorridos no dia dos fatos. Ele afirmou que havia saído de casa para devolver um carregador emprestado de uma vizinha. Durante o ato de devolução, avistou um veículo
Honda Fit
de cor escura, que imediatamente chamou sua atenção. Através do vidro frontal do automóvel, conseguiu identificar os ocupantes como sendo
Afrânio
e
Arão
(Lucindo)
, reconhecendo-os com nitidez.

Frederico descreveu que, ao perceber a presença dos referidos indivíduos, ficou assustado, especialmente quando
Arão

(Lucindo)
, posicionado no banco traseiro, abaixou o vidro do veículo e iniciou disparos de arma de fogo. Conta que correu em direção à sua residência para se proteger, mas, durante a fuga, sua irmã inadvertidamente entrou na linha de tiro, momento em que foi atingida.

No decorrer do depoimento, Frederico foi enfático ao confirmar que os ocupantes do veículo eram os indivíduos identificados como Afrânio, que conduzia o automóvel, e
Arão

(Lucindo)
, que estava no banco traseiro. Ressaltou que
Arão

(Lucindo)
foi quem efetuou os disparos, abaixando o vidro do carro para atirar. Apesar de o veículo possuir película
insulfilm
, Frederico afirmou ser plenamente possível identificar os envolvidos.

Ademais, declarou que ainda possui o projétil alojado em seu corpo em decorrência dos disparos, tendo auxiliado a autoridade policial na elaboração de um desenho que detalha a dinâmica dos fatos. Reafirmou trechos das declarações prestadas em sede policial, reiterando sua convicção quanto à identificação dos autores e à sequência dos acontecimentos.

Paralelamente, o Policial Civil, Maurício Carvalho, em audiência (mídia anexa), relata que no decorrer das investigações, foi recebido um áudio atribuído a
Lucindo
, no qual ele admitia ter efetuado disparos de arma de fogo em direção a
Frederico
, mas negava qualquer envolvimento nos disparos que atingiram a menina. Segundo o relato, Lucindo afirmou que o disparo fatal foi resultado de um revide realizado por Frederico ou por um comparsa deste, que acabou atingindo a vítima.

A testemunha conta que, no mesmo áudio,
Lucindo
declarou que estaria disposto a assumir a autoria pela tentativa de homicídio contra Frederico, mas não aceitaria responsabilidade pelos disparos que atingiram a menina.

Por fim, ao analisar o depoimento de
Roger de Almeida Santana Laiber
, irmão da vítima, prestado em juízo e constante na mídia anexada aos autos, observa-se que o informante relatou residir na mesma casa das vítimas. Na data dos fatos, declarou estar almoçando na sala de sua residência, com a janela e o portão abertos, quando ouviu disparos de arma de fogo.

Roger afirmou que sua irmã estava sentada no portão da residência e atravessou a rua antes dos disparos. Relatou ter ouvido o som de um veículo acelerando, aproximando-se e reduzindo a velocidade ao chegar próximo à residência. No momento em que o automóvel parou diante da casa, começaram os disparos, que, segundo o depoente, eram direcionados ao irmão dele.

A testemunha narrou que sua irmã, ao se assustar com os tiros, atravessou novamente a rua correndo, momento em que foi atingida pelos disparos. Roger identificou
Afrânio
como sendo o condutor do veículo e afirmou que o atirador estava no banco do carona. Esclareceu que ninguém revidou os disparos, confirmando que todos os tiros partiram do veículo. Acrescentou que sua irmã passou por trás do automóvel, entrando na linha de tiro, razão pela qual foi alvejada.

O depoente declarou ter reconhecido Afrânio pelo vidro entreaberto do veículo e mencionou que sua mãe informou ter sido
Arãozinho

(Lucindo)
quem efetuou os disparos. Embora não tenha sabido precisar o número exato, afirmou que foram vários disparos. Por fim, Roger afirmou desconhecer a existência de rivalidades envolvendo seu irmão ou conflitos relacionados ao tráfico de drogas na região.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher a tese defensiva de absolvição, na medida em que
há provas

que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Subsidiariamente, o apelante pugna pela reforma da dosimetria.

Relembro que “
a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena
” (AgRg no HC n. 902.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Em leitura à sentença, entendo que não assiste razão à defesa.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade e os antecedentes

Compartilho do entendimento de que a
culpabilidade
deve ser utilizada para agravar a pena base, porquanto a quantidade de disparos (cinco disparos de arma de fogo) constitui fundamento idôneo a exasperar a pena base.

Os antecedentes também devem ser negativamos, porquanto possui condenação pelo art. 12, da Lei nº 10/826/03, e 29, da Lei nº 9.605/98, 4ª Vara Criminal de Cachoeiro, com data do trânsito em 10/7/2014.

Deste modo, negativadas 02 (duas) circunstâncias judiciais, resta justo a exasperação da pena base em 04 (quatro) anos, uma vez que resulta em patamar inferior ao cálculo de 1/8 estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, a pena base restou fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistente circunstância atenuante. Por outro lado, presente a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, razão pela qual a pena provisória restou fixada em 19 (dezenove) anos, 2 (dois) meses e 12 (dose) dias de reclusão.

Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa, a defesa busca a sua aplicação em seu grau máximo, ou seja, 2/3, enquanto o juízo aplicou a fração de 1/3.

Relembro que a fração da atenuante da tentativa deve estar ligada o
iter criminis
percorrido pelo agente.

No caso dos autos, entendo que o apelante se aproximou de consumar o delito, uma vez que realizou 05 disparos de arma de fogo em direção à vítima, tendo um projétil o atingido.

Deste modo, não há que se falar em aplicação da fração de 2/3.

Portanto, não há retoques a serem feitos na dosimetria fixada em primeiro grau, sendo justa e proporcional a pena final de
12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias

de reclusão.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que
"
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)